Tribunal: STF
Processo: RHC 247490
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Henrique Murarotto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As questões relativas à regressão de regime e à atipicidade da conduta que ensejou o reconhecimento de falta grave não foram enfrentadas pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ressalte-se que, "não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, nem mesmo de ofício, ainda mais quando em indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017)" (AgRg no HC n. 652.013/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021). Tendo sido mencionado pelo acórdão de apelação que há, nos autos da ação penal, autorização assinada por morador, não se vislumbra constrangimento ilegal sanável pela via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 924.897 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    [...] seja declarada a nulidade do venerando acordão proferido pela Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a prática pelo Paciente dos verbos descritos no art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, e art. 52, da LEP, e que reconheceu a desnecessidade de oitiva prévia e judicial do Paciente consoante os ditames dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, da Sumula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como dos artigos 59, 118, §2º, e 194, todos da LEP, como medida de inteira Justiça



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA). INSTAURAÇÃO DE “PAD”. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL E TAMPOUCO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. 



     



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento .Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte recorrente, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD.



    Tais situações não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, conforme se observa dos documentos juntados aos autos (eDoc 4, fls. 22, 24 -26). 



    Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida. 



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação.



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução.



    4. Agravo interno desprovido.



    (HC 208.139 AgR, de minha relatoria - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente